Tribunal: TJPA
Processo: 0017671-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017671-54.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITAÇÃO LEGAL. DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão monocrática que havia acolhido embargos de declaração da PETROBRAS para majorar os honorários advocatícios para 20% do valor da causa em Ação Anulatória de Débito Fiscal. O embargante aponta erro material e omissão, sustentando que a majoração ultrapassa o limite legal de 10% previsto para causas em que figure a Fazenda Pública e que houve ausência de análise sobre a decadência do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na fixação dos honorários advocatícios em percentual superior ao limite legal previsto para causas envolvendo a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se houve omissão do acórdão quanto à análise da decadência do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os limites legais do art. 85, §3º, II, do CPC, que estabelece teto de 10% nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando o valor da causa está entre 200 e 2.000 salários-mínimos, como no presente caso.

4. A majoração para 20% desrespeita esse limite legal, caracterizando erro material na decisão embargada e justificando sua correção para 10% do valor da causa.

5. Não se configura omissão quanto à análise da decadência, pois a matéria já foi enfrentada de forma suficiente em acórdãos anteriores, que reconheceram a extinção do crédito tributário com base no art. 150, §4º, do CTN, em razão da decadência ocorrida antes da constituição válida do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários advocatícios em causas que envolvam a Fazenda Pública deve observar o limite legal de 10% previsto no art. 85, §3º, II, do CPC.

2. Configura erro material a fixação de honorários acima do teto legal aplicável à Fazenda Pública, sendo cabível sua correção em sede de embargos de declaração.

3. Não há omissão quando a matéria suscitada já foi enfrentada de forma suficiente em decisões anteriores.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 3º, II, e 11; art. 1.022; CTN, art. 150, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0017671-54.2014.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 26218338

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 26387252) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26218338 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos do julgamento monocrático que acolheu os aclaratórios opostos (ID 21381287), para majorar os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

O Embargante alega haver erro material no acórdão proferido, uma vez que impossível se condenar o embargante ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da causa.

Aduz que, o valor da causa se deu em R$ 982.609,26 (novecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e nove reais e vinte e seis centavos), sendo o máximo aplicável, no caso concreto, o percentual de 10% (dez por cento), posto que se trata de demanda envolvendo a Fazenda Pública, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

Elenca que, o acórdão embargado limita-se a reproduzir parte da decisão monocrática de ID. 21381287, sem, entretanto, analisar o tópico referente à decadência levantado pelo Estado do Pará.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 27128627), na oportunidade o embargado expôs que o recurso ora manejado aos autos tem caráter meramente protelatório. Não existe erro material no tocante aos honorários advocatícios, a fixação do percentual, bem como a majoração aplicada, foi devidamente executado, conforme letra de lei.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão e erro material no acórdão proferido, quando majora honorários acima do teto previsto em dispositivo normativo ao caso concreto, bem como queda-se omisso quanto a pedido expresso de análise de decadência.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 26218338:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo Agravante, que deu provimento aos pedidos, majorando os honorários advocatícios em 20% do valor da causa, na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21381287):

“(...)
Decido
.

Adianto que o presente julgamento se dará de forma monocrática, ante a existência de posicionamento já sedimentado neste E. Tribunal de Justiça, ex vi do art. 133, inciso XI, do RITJPA.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega que a decisão ora embargada foi omissa quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais devidos ao patrono da parte apelada, uma vez que os honorários foram fixados em 8% (oito por cento), conforme sentença originária de ID 13943886, sendo tal percentual mantido pela decisão embargada, ao negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Assim, defende que, levando em consideração a demanda, o trabalho desenvolvido nos autos e o trabalho adicional em fase recursal, a majoração dos honorários em fase recursal é medida de direito, conforme art. 85, parágrafo 11º da Lei nº 13.105/2015. Logo, requereu a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justiça remuneratória.

Dessa maneira, uma vez proferida a decisão de ID 20618153, foi negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença apelada em todos os seus termos. Desse modo, a embargante, em que pese beneficiada pela decisão, opôs Embargos declaratórios, buscando a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nessa esteira de raciocínio, aduz a embargante que a decisão de ID 20618153 é eivada de omissão.

Ocorre que a decisão monocrática realmente foi omissa quanto a fixação de percentual relativo aos honorários advocatícios, razão pela qual os embargos declaratórios merecem ser acolhidos.

Para Didier Junior e Cunha (2016, p. 155/156) os honorários de sucumbência decorrem da causalidade. A mesma regra aplica-se aos honorários no âmbito recursal, também denominada da sucumbência recursal, onde aquele que der causa a uma demanda recursal deverá arcar com a majoração dos honorários. De forma que “vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária” (DIDIER JUNIOR; CUNHA, 2016, p. 156).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios ao percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento em que se fundamenta a decisão ora guerreada, uma vez que se faz clara a aplicação do direito no que concerne a fixação dos honorários em questão em 20%, levando em consideração, como tratado em sede de decisão monocrática, que a decisão anteriormente combatida era de fato omissa quanto a majoração de percentual relativo aos honorários advocatícios, eis que o § 11, do art. 85, do CPC, autoriza a majoração dos honorários fixados em sentença, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, motivo pelo qual foi acolhido o recurso.

Destarte, não vislumbro razão para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21381287, nos termos do voto condutor. (...)”

De início, cabe destacar, sem maiores delongas, que assiste razão à parte embargante. Para verificar a legalidade da fixação e majoração dos honorários em caso, deve-se observar o disposto no art. 85, do CPC:

“Art. 85
.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

A sentença (ID 139438860 fixa os honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) do valor da causa:

“Condeno a parte requerida em honorários de sucumbência que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, §3º, II, do CPC”.

Conforme se verifica na inicial ID 13943815, o valor da causa se deu acima de 200 e abaixo de 2.000 salários-mínimos, ensejando na aplicação do §3º, inciso II, do art. 85, CPC.

“
§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos”.

Portanto, a majoração no montante de 20% (vinte por cento) do valor da causa, é ilegal, devendo ser revista para se adequar ao percentual ideal entre 8% (oito por cento) e 10% (dez por cento).

Ademais, o argumento acerca da omissão quanto ao tópico referente à decadência não merece prosperar. Os argumentos apresentados pelo embargante foram abordados anteriormente, sobretudo em sede de apelação (ID 20618153), ao passo que ficou claro o reconhecimento da decadência dos créditos tributários, conforme a sua fundamentação suficiente para combater os tópicos levantados.

De acordo com a decisão proferida, os tributos sujeitos ao lançamento por homologação estão regidos pela norma excepcional, delineada no artigo 150, §4º do CTN. Conforme tal disposição, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data do fato gerador.

No presente caso, constata-se que o Auto de Infração nº 172007510000203-9 foi lavrado em 21/11/2007, tendo por objeto valor de ICMS já recolhido, conforme demonstram o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), juntado sob o Id. nº 3434634, e o Demonstrativo de Recolhimento por Substituição Tributária (Id. nº 13943802), que indica a quantia de R$ 969.632,70 (novecentos e sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta centavos) como repasse de ICMS a outras unidades federadas.

Verifica-se que o fato gerador remonta a março de 2002, marco inicial para contagem do prazo decadencial de cinco anos. Assim, a pretensão da Fazenda Pública restou fulminada em março de 2007, antes, portanto, da constituição do crédito tributário.

Diante da configuração da decadência e da ausência de constituição válida do crédito, impõe-se o reconhecimento da sua extinção, o que conduz, por consequência, à extinção da Execução Fiscal respectiva.

Nessa esteira de raciocínio, há razão para acolher, parcialmente, os aclaratórios opostos.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 26218338, apenas para reajustar condenação em honorários de sucumbência para o montante de 10% sobre o valor da causa, em atenção ao art. 85, §3º, inciso II e §11, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026